Tribunal: CARF
Processo: 10920.901428/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901428/2013-76
ACÓRDÃO
1102-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO. CONDICIONANTE. PRESENÇA DOS ATRIBUTOS DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
É de se reconhecer o crédito ofertado pelo contribuinte em Declaração de
Compensação à medida que revestido dos atributos de certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório à Recorrente no montante
de R$ 22.438,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), a
título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901428/2013-76
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
106-003.291, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 06.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011, este levantado no montante
original de R$ 26.664,46.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do sujeito passivo decidiu por denegar o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte e por não homologar a compensação declarada, ao argumento de que a soma das
parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na DComp (R$ 79.193,11) era inferior à
Contribuição devida pela pessoa jurídica naquele período de apuração (R$ 101.412,60).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, cujas alegações se
resumiram a erros cometidos no preenchimento de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”), erros esses que se reportariam às estimativas de CSLL dos meses de maio,
julho, agosto e setembro de 2011 e corrigidos mediante entrega de declarações retificadoras.
O colegiado de primeira instância debruçou-se sobre o recurso inaugural da pessoa
jurídica em sessão realizada em 8 de outubro de 2020, considerando-o improcedente. Vê-se que o
voto condutor da decisão recorrida discrimina as providências então adotadas pelo Relator e as
razões pelas quais não atendeu ao apelo da Recorrente:
A contribuinte informou na DIPJ estimativas pagas no valor de R$ 110.101,42,
sendo que no sistema SIEF Fiscel, que cruza os débitos confessados em DCTF com
os controles de pagamento e compensação, tem-se comprovado um total de
estimativas compensadas e pagas, conforme discriminado a seguir, de R$
79.089,25, já computadas as retificações apontadas pela defesa:
[...]
Esse montante somado aos R$ 17.975,64 de CSLL retida na fonte ainda é menor
que o a CSLL devida (R$ 101.412,60).
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre ao CARF tecendo as seguintes considerações:
(i)
que os R$ 79.089,25 aludidos na decisão combatida limitam-se às
estimativas mensais que foram confessadas em DCTF;
(ii)
que tal montante não leva em conta que as estimativas de CSLL de fevereiro
e de maio de 2011 foram em parte compensadas, totalizando tais
compensações R$ 22.097,19;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901428/2013-76
3
(iii)
que as retenções perfizeram um total de R$ 39.001,18; e
(iv)
que os pagamentos de estimativas mensais somaram R$ 62.753,65.
Requereu, em conclusão, a homologação integral da compensação declarada,
extinguindo-se o débito que lhe fora exigido.
Instruiu seu Recurso com: relatório de retenções sofridas na fonte extraído do
“Sistema Dirf”; DComps em que confessara estimativas mensais de CSLL de 2011; e comprovantes
de arrecadação de estimativas mensais da Contribuição.
Em sessão de julgamento realizada em 1o de fevereiro de 2023, a 1a Turma
Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, resolveu baixar os autos em
diligência, nos seguintes termos:
Por reiteradas vezes deparamo-nos com situações similares à posta nestes autos:
erro de preenchimento de Declaração de Compensação.
O processamento automático da DComp acabou por negar crédito ao
contribuinte, pois este não fizera nela espelhar a integral demonstração da
composição do saldo negativo da CSLL levantado na correspondente DIPJ.
Tal erro, a meu sentir, não pode obstaculizar a análise pormenorizada do pleito.
Há incontáveis precedentes neste Conselho que caminham nesse sentido, sendo
este também o racional da Súmula CARF n° 175.
Assim, preliminarmente pronuncio-me pela admissão das provas apresentadas
pela Recorrente, já que se prestam à complementação da instrução das alegações
trazidas ainda em sede de Manifestação de Inconformidade e que não passam de
elementos que, salvo conclusão em contrário, encontravam-se disponíveis nas
bases de dados da RFB, os quais poderiam ter sido utilizados na completa
averiguação da (im)procedência do crédito postulado.
Dado, portanto, o que do processo consta, julgo haver elementos indiciários
suficientes a ensejar a busca pela inteira compreensão dos fatos, o que deve ser
subsidiado pela Unidade de Origem, posto ser a Administração Tributária quem
detém acesso às ferramentas e sistemas necessários a corroborar, ou a contrapor,
as provas trazidas pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a RFB, sem
prejuízo de outras providências que a Autoridade Fiscal julgar pertinentes,
manifeste-se quanto à validação dos documentos fiscais acostados pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário e quanto à completa averiguação do
saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2011, especialmente no que diz respeito
às estimativas mensais compensadas pelo contribuinte (ainda que tais
compensações não constem em DCTF, dada a natureza de confissão de dívida,
legal e expressamente a elas atribuída).
Eventuais divergências ou inconsistências apuradas pela Autoridade Administrativa deverão ser preferencialmente dirimidas no curso de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901428/2013-76
4
procedimento fiscal a ser instaurado, prevenindo-se, assim, que os autos sejam
novamente baixados em diligência e fazendo-se com que a Administração atenda
aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
Deverá, a Autoridade Fiscal, elaborar relatório conclusivo a respeito dos fatos,
alegações e apurações, e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, manifeste-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
Em atenção ao que solicitado, a Autoridade buscou na base de dados da RFB pelas
informações que dissessem respeito às parcelas de composição do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte, elaborando, em conclusão, a Informação Fiscal n° 12.561/2023.
As conclusões a que chegou a r. Autoridade foram notificadas à Recorrente, que se
quedou silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele se conhece.
Dos R$ 39.001,18 em contribuição retida na fonte em 2011 reclamados pelo
contribuinte, confirmaram-se R$ 39.000,54 em diligência, cujas receitas correlatas foram
oferecidas à tributação.
A Auditora-Fiscal responsável pelo apuratório identificou que, das tais retenções,
apenas R$ 17.975,64 foram deduzidos da CSLL devida no ajuste anual. Verifica-se, adicionalmente,
que a pessoa jurídica lançou mão de R$ 25.250,58 retidos na dedução de estimativas mensais1, o
que totaliza o uso de R$ 43.226,22 em contribuição retida na fonte:
Estimativa
Retenção
deduzida
janeiro
3.846,47
fevereiro
5.720,95
abril
7.269,25
junho
5.653,07
novembro
2.760,84
Por seu turno, a contribuição deduzida ao longo do ano compôs a soma das
estimativas (R$ 110.101,42).

1 DIPJ (fls. 202-252)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901428/2013-76
5
Tais esclarecimentos são necessários à compreensão dos motivos que levaram a
uma divergência de mera apresentação dos dados pela D. Autoridade, sem que tal aparente
descompasso traga qualquer prejuízo à Recorrente:

Para fins de composição das estimativas no saldo negativo, a autoridade fiscal levou
em consideração todos os pagamentos efetuados (R$ 62.753,65) e as compensações declaradas
(R$ 22.097,19). Tais montantes são idênticos aos apontados pela Recorrente.
Haja vista a necessária averiguação de presença dos atributos de certeza e liquidez
do crédito ofertado às compensações (art. 170 do Código Tributário Nacional) e o detalhado
levantamento realizado em diligência, é de se reconhecer direito creditório ao contribuinte no
valor de R$ 22.438,78, restando a parcela não reconhecida restrita a retenções não confirmadas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
direito creditório à Recorrente no montante de R$ 22.438,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e
trinta e oito reais e setenta e oito centavos), a título de saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Original